Tribunal: TJSP
Processo: 1032643-25.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – fatos e fundamentos devidamente apreciados e expostos no acórdão recorrido – o ponto central do acórdão é o ato abusivo de manter registros sobre dívida prescrita – de fato, a obrigação decorrente de dívida prescrita não deixa de existir, mas se converte em obrigação natural e só pode ser paga se o devedor o fizer voluntariamente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – fatos e fundamentos devidamente apreciados e expostos no acórdão recorrido – o ponto central do acórdão é o ato abusivo de manter registros sobre dívida prescrita – de fato, a obrigação decorrente de dívida prescrita não deixa de existir, mas se converte em obrigação natural e só pode ser paga se o devedor o fizer voluntariamente, não sendo lícita a atuação do credor ou de terceiro em seu nome no sentido de força-lo a isso e a plataforma Limpa Nome é um meio bastante eficaz de forçar o devedor, já que mascara informações no sentido de que o consumidor pode 'limpar o nome' se pagar a dívida prescrita – tal conduta é bastante questionável e até imoral, pois é amplamente sabido que dívida prescrita não pode 'sujar o nome' do devedor – demonstração inequívoca de que a atuação da Serasa Limpa Nome, em nome da ré, representa a ameaça concreta de manter o consumidor permanentemente excluído do sistema de crédito porque seu nome estará 'sujo' - o STJ alterou seu entendimento em julgamento ocorrido no mês de outubro, declarando expressamente vedada a cobrança de dívida prescrita pelas vias judicial e extrajudicial – honorários sucumbenciais devidamente fixados, observada a proibição da reformatio in pejus - embargos rejeitados.